Tribunal: TJDFT
Processo: 0712589-32.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE. AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA QUITAÇÃO. Não se afigura abusivo o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, no qual constam as informações sobre as suas características e condições, sendo clara a previsão contratual no sentido de que o crédito concedido pode ser integralmente pago no vencimento da fatura, sob pena de ser lançado apenas o pagamento mínimo e previamente autorizado pelo consumidor para desconto em folha de pagamento. A fixação de prazo para o contrato de cartão de crédito consignado é incompatível com a sua natureza por depender de quitação integral pelo próprio devedor conforme sua disponibilidade financeira.